Tribunal: STF
Processo: HC 233712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Habeas Corpus. Livre distribuição inicial do feito. Incidência do art. 77-D do RISTF c/c art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020.  Redistribuição por prevenção. 



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 859.545/SP.



    2. A Minª. Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo: 



    “[...] 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Cavalcante Dezidério de Carvalho, advogado, em 9.10.2023, em benefício de Guilherme Aparecido da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.10.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 859.545/SP, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fls. 1-4, e-doc. 5).



    2. Na Petição/STF n. 114.188/2023, a defesa, na primeira oportunidade em que se apresentou após a distribuição do processo, requereu “a redistribuição do presente writ, uma vez que o Min. Gilmar Mendes encontra-se prevento para o julgamento deste em função do HC nº 227.054/SP anteriormente impetrado” (fl. 1, e-doc. 8). 



    3. Em 9.10.2023, o presente habeas corpus veio-me por distribuição livre (fl. 1, e-doc. 7). 



    4. No art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, prevê-se que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7.8.2009).



    5. Pela necessidade de verificar-se a ocorrência de alguma das situações previstas no art. 7º da Resolução/STF n. 706/2020, no sentido de que “eventual dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos e a detecção de tentativa de burla à aleatoriedade do sistema serão comunicadas e resolvidas pelo Presidente da Corte, mediante decisão fundamentada”, este habeas corpus deve ser enviado à Presidência, para análise de eventual prevenção. 



    6. Pelo exposto, remeta-se o presente processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para exame da questão posta quanto à prevenção.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Guilherme Aparecido da Silva impugnando decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 859.545, em trâmite naquele Tribunal. 



    Consulta aos sistemas da Corte, quando da distribuição, indicou a existência dos HCs nº 227.054, 228.665 e 231.554, vinculados à mesma Ação Penal de Origem, todos sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, com decisões negando seguimento aos habeas corpus e já transitados em julgado. 



    Ao distribuir o presente HC nº 233.712, em 09/10/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o disposto no art.69, §2º, do RISTF, efetuou a livre distribuição do feito...”



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal do qual se originaram os HCs 227.054, 228.665 e 231.554, distribuídos e julgados pelo Min. Gilmar Mendes. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    6. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente habeas corpus por prevenção aos HCs 227.054, 228.665 e 231.554, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    Publique-se. 



Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente